Tribunal: TJSP
Processo: 1034043-13.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Homologação da prova realizada – Inconformismo da Ré centrada na existência de nulidades no laudo pericial produzido – Descabimento – Hipótese em que o procedimento realizado não admite defesa ou recurso, salvo contra o indeferimento total da produção da prova pericial pleiteada, o que não é o caso – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC/2015 –

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Homologação da prova realizada – Inconformismo da Ré centrada na existência de nulidades no laudo pericial produzido – Descabimento – Hipótese em que o procedimento realizado não admite defesa ou recurso, salvo contra o indeferimento total da produção da prova pericial pleiteada, o que não é o caso – Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC/2015 – Precedentes – Recurso não conhecido.